Tribunal: TJDFT
Processo: 0722638-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722638-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURICIO DAMASCENO SILVA, RONIPETSON GOMES DOS SANTOS, MARCO CESAR PAZ, FLAVIO DOMINGOS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 129146171, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Maurício Damasceno Silva e Outros, deferiu o requerimento de antecipação da tutela para determinar o ingresso dos Agravados no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, Turma 2, iniciado em 24/6/2022. Alega o Distrito Federal, em resumo, que os Impetrantes não foram classificados nas vagas pelos critérios dispostos no edital. Argumenta que não há ofensa à legalidade, pois em momento algum o art. 79, I, b, da Lei no 12.086/2009 particularizou a espécie de prova para ingresso no CFO pelo critério de mérito intelectual. Defende que o critério objetivo utilizado, de desempenho dos militares durante cursos realizados na carreira, mostra-se mais apurado para a aferição do mérito intelectual. Aduz que, se prevalecer a tese dos Impetrantes, haverá desrespeito aos princípios basilares da instituição – a hierarquia e a disciplina. Destaca que o deferimento da liminar afronta a impessoalidade, uma vez que possibilita o ingresso dos impetrantes no curso sem submissão a qualquer critério de seleção. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão atacada. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Destaque-se, conforme mencionado nas razões recursais, não subsistir decisão judicial que afaste o critério escolhido pela Administração para seleção dos candidatos para participar do CFO pelo critério de mérito intelectual. Isso porque a tutela provisória de urgência deferida na Ação Civil Pública n.o 0704128-30.2022.8.07.0018, que excluía a restrição de acesso ao curso aos subtenentes e determinava a seleção por meio de prova específica, foi suspensa por decisão da e. Desembargadora Carmelita Brasil, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0715116-67.2022.8.07.0000 (ID 35301883 dos autos referidos). Registre-se que, a despeito dos argumentos deduzidos no mandado de segurança, o art. art. 79, I, b, da Lei no 12.086/2009 não impõe a realização de uma prova específica para a seleção dos militares para ingresso no curso. Confira-se: “Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e” A princípio, e em sede de análise perfunctória, a previsão do edital não ofende a lei, merecendo respaldo o critério que a Corporação elegeu para realizar a seleção, que, além de objetivo, melhor espelha o desempenho do militar durante a carreira. E essa metodologia também não configura ofensa ao princípio da impessoalidade. Ressalte-se não inferir do resultado da seleção (ID 129088995, na origem), a existência de elemento que possa indicar o direcionamento de vagas para pessoa determinada. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que a participação dos Agravados no curso, sem o devido respeito às regras estabelecidas para os diversos interessados, gera situação de insegurança jurídica que atinge toda a corporação, pautada nos princípios da hierarquia e da disciplina. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravante para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator